Tribunal: TJPA
Processo: 0044719-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044719-22.2013.8.14.0301
APELANTE: ADAMOR MARTINS SANTANA

APELADO: JOAO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044719-22.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ADAMOR MARTINS SANTANA
ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA. OAB/PA 18.004
ADVOGADO. KENIA SOARES DA COSTA. OAB/PA 15.650
APELADO: JOÃO LINDEBERGH DE ANDRADE MACHADO
ADVOGADO: NEILA MOREIRA COSTA.OAB/PA 12.669
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO PODE SER PRESUMIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.Danos morais e materiais decorrentes de defeitos em imóvel adquirido pelo autor. Ausência de provas. Ausência de requerimento de provas na fase de instrução processual.
2. Ausência de nexo de causalidade suficientes à configuração dos danos de ordem moral e material. Danos não configurados.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
28
de
julho
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044719-22.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ADAMOR MARTINS SANTANA
ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA. OAB/PA 18.004
ADVOGADO. KENIA SOARES DA COSTA. OAB/PA 15.650
APELADO: JOÃO LINDEBERGH DE ANDRADE MACHADO
ADVOGADO: NEILA MOREIRA COSTA.OAB/PA 12.669
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADAMOR MARTINS SANTANA em face de r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos contidos na AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PAGAMENTO DE MULTA, promovida em desfavor de JOÃO LINDEBERGH DE ANDRADE MACHADO, por ausência de provas suficientes ao acolhimento da inicial, extinguindo a ação com resolução do mérito, na forma do art. 485, Inciso I, do CPC, condenando ainda o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua execução com fundamento no art. 98 § 3º do CPC.
Em breve histórico, em suas razões recursais de ID 776739, o autor/apelante, sustenta que adquiriu um imóvel do requerido, localizado no residencial Azpha Ville em Ananindeua, e após assinatura do contrato verificou que o imóvel se encontra em péssimas condições, com diversas rachaduras em sua estrutura, problemas hidráulicos e elétricos, motivando o aforamento da ação originária com o fim de obter danos morais, materiais e obrigação de realizar as diligências e obras necessárias ao reforço da estrutura, para lhe proporcionar condições de habitabilidade.
Prossegue afirmando em sua tese, que ao contrário da prolação de sentença de base, trouxe ao álbum processual provas suficientes à configuração dos aludidos danos morais e materiais. Pugnou pela reforma do julgado e a procedência integral dos pedidos.
Intimado, o Apelado não ofereceu Contrarrazões. (ID 776740. Pág.2)
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020
Belém, Pa.,16 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.
Sem Preparo recursal, em razão da concessão de justiça gratuita, conforme Certidão. (ID 776733. Pág. 19/21)
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do mérito:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar eventual equivoco na aplicação do
decisum proferido em Juízo de piso inferior
, que julgou improcedente os pedidos contidos na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais com Multa, por ausência de provas suficientes ao acolhimento da inicial, extinguindo a ação com resolução do mérito, na forma do art. 485, I do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua execução com fundamento no art. 98 § 3º do CPC
Após detida análise dos autos, verifico não prevalecer os argumentos lançados no pleito recursal, à vista do documental que compõe os autos, não demonstrar a existência do questionado dano material, como fato lesivo ao recorrente, e que, por ventura esteja a viabilizar a formação do nexo causal entre os contratantes, necessários à procedência dos pedidos.
Demonstra-se o dano material através do efetivo prejuízo.
O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, expressando-se de duas formas: dano emergente e lucro cessante.
É curial que os danos materiais, sejam eles na modalidade emergente ou lucros cessantes, quantificados pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil).
Assim, deve ser comprovado pela parte postulante, o efetivo prejuízo sofrido ou ao menos uma estimativa fidedigna de quanto deixou de lucrar.Ausente a comprovação do efetivo dispêndio de quantias as quais a parte pretende ser ressarcido, a improcedência do pedido de cobrança de tais valores é medida que se impõe.
Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABATIMENTO NO VALOR DO PREÇO. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-DF 07049100720178070020 DF 0704910-07.2017.8.07.0020, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. EMPREITADA DE MÃO DE OBRA E MATERIAL. OBRA INACABADA. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. Ausente prova dos vícios construtivos, bem como de que a obra não teria sido acabada, ônus que cabia aos autores, descabida a pretensão ao pagamento do valor relativo aos reparos a título de dano material. Da mesma forma, ausente prova dos prejuízos decorrentes da venda do imóvel por valor menor em razão da necessidade de reparação dos vícios. Dano material. Improcedência mantida. Dano moral não configurado, uma vez que ausente prova dos vícios construtivos alegados. Mesmo que assim não fosse, caberia à parte requerente a prova de que a situação vivenciada teria extrapolado os dissabores da vida cotidiana, o que também não veio aos autos, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de gerar indenização a tal título. Improcedência do pedido mantida. Ausente prova do pagamento da integralidade do valor do contrato, inclusive em relação aos serviços extras cuja realização não foi negada pelos apelantes, cabível o adimplemento da diferença pelos autores. Fundamentos... da sentença adotados como razões de decidir, com os devidos acréscimos. Honorários majorados nos termos do 11º., do art. 85, do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080041999, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 23/05/2019).(TJ-RS - AC: 70080041999 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2019).
Dano moral também não configurado, pois, ausente prova dos vícios construtivos alegados, o que caberia à parte requerente a prova de que a situação vivenciada teria extrapolado os dissabores da vida cotidiana, o que também não veio aos autos, uma vez que os fatos narrados, por si só, não tem o condão de gerar indenização a tal título
Por fim, destaco que o Apelante não requereu a produção de qualquer prova que confirme a narrativa contida na inicial. Ao contrário, após a fase contestatória da parte adversa, o Apelante, requereu o julgamento antecipado da lide.
Logo, verificamos que o Apelante não carreou aos autos qualquer elemento ou indício de prova de ter sofrido danos materiais e/ou morais, nem que o bem imóvel possua sérios danos em sua estrutura, não bastando para o reconhecimento da procedência dos pedidos, apenas a mera alegação do autor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015. Cobrança que se mantêm suspensa em razão do recorrente ter a seu favor o beneplácito da gratuidade da ação.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 do dia 28 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2020